Tribunal: TJES
Processo: 5002302-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002302-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
AGRAVADO: ESPÓLIO PAULO LUSTOSA NOGUEIRA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002302-20.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :

MUNIC
Í
PIO DE ANCHIETA

RECORRIDOS :

ESPÓLIO PAULO LUSTOSA NOGUEIRA, IERECE DE SOUZA NOGUEIRA

Nº PROC. ORIG.: 0000523-11.2017.8.08.0004

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se
de embargos de declaração opostos pelo Município de Anchieta, ao argumento de
que há, no acórdão embargado,
contradição relacionada à existência de divergência quanto à metragem do imóvel desapropriado.

O Recorrente alegou, em síntese, que:
(i)
existem nos autos documentos que comprovam que a área efetivamente desapropriada mede 5.274 m2 e, no decreto que declarou a área de utilidade pública consta que a área mede 5.724m2, ou seja, a alegada divergência restou devidamente comprovada;
e

(ii)

configurada a divergência no tamanho da área desapropriada e do valor efetivamente pago, o Município fica impedido de dar prosseguimento da escrituração antes que seja sanada por completo a referida diferença.

P
ois bem.

A contradição que viabiliza os aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado.

No caso em exame, o acórdão embargado, deu parcial provimento ao agravo de instrumento do ora Recorrente, com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Anchieta, por inconformado com a decisão que, nos autos de inventário e partilha, determinou a efetivação, pelo Município Recorrente, de matrícula de imóvel, desapropriado há vários anos, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) por descumprimento, a ser arcada pelo gestor público, nos seguintes termos:

“
1 -Compulsando os autos, verifico que o Município Expropriante ainda não efetivou a matrícula do imóvel, sendo que anos se passaram sem que esta obrigação tenha sido cumprida.

2 - O Ministério Público à fl. 213, se manifestou pelo cumprimento da obrigação, bem como à fl. 275 a fixação de astreinte pela inércia do Município.

3 - O Município à fl. 215, datado em 27 de agosto de 2019, informou que iria cumprir a obrigação.

4 - Destarte, diante da inércia do Município nos autos, fixo com fulcro nos artigo 537, do Código de Processo Civil, a astreinte no valor de R$100,00 (cem reais) ao dia, na hipótese de não cumprimento da obrigação, fixando o valor do teto desta conduta omissiva do Município o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5 - Intime-se o Município e o Prefeito, ressaltando que o valor da astreinte será arcado pelo gestor público.

6 – Diligencie-se.”

O Município alegou, em síntese, que: (i) não pode escriturar o imóvel em favor do Município, expropriado conforme decreto de utilidade pública em 2009, em incidental de demanda de inventário, pois há divergência na metragem do imóvel; (ii) a metragem constante do decreto que declarou a área de utilidade pública e que foi considerada para fins de indenização é de 5.724m
2
, entretanto, a área expropriada é de 5.274m
2
, havendo, portanto, uma diferença de 450m
2
; (iii) é necessário iniciar um procedimento para sanar a divergência na metragem; para fins de registro; e (iv) a multa diária não poderia ser imposta ao gestor público.

Do que se extrai dos autos, a área desapropriada pelo Município de Anchieta em 2009, encontra-se incluída em uma área maior, medindo
7.590m
2
, regulamente registrada no RGI - matrícula
nº 14.284, de 11.9.2012 -, pertencente aos Recorridos (ID 719077 e ID 719079).

Conquanto haja nos autos documentos que demonstram que a área efetivamente desapropriada
mede 5.274m
2
, e que consta no decreto que declarou a área de utilidade pública que a área mede 5.724m
2
, o
Termo de Acordo firmado entre as partes
– ID 719080 – declara expressamente que o Município pagou
R$ 278.250,00 (duzentos e setenta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), pela área desapropriada, que mede
5.274m
2
.
Vejamos:

“
O objeto do presente TERMO DE ACORDO é a concordância com o valor estipulado para a indenização de área de propriedade dos desapropriados, situada na localidade de Mãe-Bá,
medindo 5.274m
2
, pertencente a uma área maior, nesta cidade, no valor total de R$ 278.250,00

(duzentos e setenta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), esta expropriada pelo MUNICÍPIO DE ANCHIETA, tudo de conformidade com o processo administrativo nº 19586/2009
e determinado pelo Decreto nº 3.502, de 01 de setembro de 2011.”

Assim,
aparentemente, entre as partes não há divergência quanto à metragem do imóvel desapropriado e o valor da indenização.

Por outro lado,
embora o Município alegue que a divergência de metragem existente nos documentos – Decreto e Termo de Acordo – impossibilite a lavratura da escritura para fins de desmembramento da área desapropriada (que está incluída na matrícula de área maior) e registro da mesma no Cartório de RGI competente, não

comprovou a existência da alegada impossibilidade
.
Sequer mencionou a existência de eventual exigência cartorária que demonstre a impossibilidade de lavratura da escritura pública em referência
.

Assim,
os elementos constantes dos autos do presente agravo de instrumento não são suficientes para fundamentar o pedido de reforma da decisão agravada, no que tange à determinação de lavratura da escritura pública.

Por outro lado, a
imposição da multa por descumprimento da decisão judicial deve ser dirigida à Fazenda Pública e não ao gestor, quando este último não figurar, pessoalmente, no polo passivo da demanda, como ocorre no caso em exame. Nesse sentido:

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública interposta pelo Ibama em desfavor do Município de São João do Tigre-PB, objetivando que a municipalidade implantasse aterro sanitário e desativasse lixão em desconformidade com as normas ambientais.

2. A sentença do primeiro grau fixou multa diária pessoal ao então Prefeito Municipal de São João do Tigre/PB, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a contar do final do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes à intimação da sentença.

3.
O Tribunal de origem reformou a sentença nesse ponto por entender que "em conformidade com o entendimento consolidado do STJ a fixação de astreintes pessoal ao gestor público, sem que ele tenha participado da lide, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa."
(fl. 475, e-STJ).

4.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo.

5. O
bserva-se que não se está negando vigência ao art. 11 da Lei 7.347/1985; porém determinar a cominação de astreinte aos gestores públicos sem lhes oferecer oportunidade para se manifestarem em juízo acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (REsp 1.315.719/SE, rel. Min Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/9/2013; AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013)
. Em outras palavras, no legítimo intuito de garantir a autoridade da prestação jurisdicional e a efetividade do processo, o gestor público pode, sim, pessoalmente, ser alvo de imposição de multa civil por descumprimento de prescrição judicial, mas para tanto precisa ser, formalmente, chamado aos autos, de modo a se evitar que seja surpreendido com a medida cominatória.

6. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.728.528/PB, relator Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 8/9/2020.)

Em face d
o exposto,
dou parcial provimento ao recurso, apenas
para, confirmando a decisão liminar, redirecionar a multa por descumprimento de decisão judicial exclusivamente à Fazenda Pública e não ao seu gestor.”

Conforme se observa, o acórdão embargado deixou claro que
o valor convencionado pelas partes, a título de indenização, levou em consideração a metragem da área desapropriada indicada pelo próprio Recorrente como correta, ou seja, 5.274m
2,
, consoante se extrai do trecho do voto condutor do acórdão, a seguir transcrito:

“
[...
]
Conquanto haja nos autos documentos que demonstram que a área efetivamente desapropriada
mede 5.274m
2
, e que consta no decreto que declarou a área de utilidade pública que a área mede 5.724m
2
, o
Termo de Acordo firmado entre as partes
– ID 719080 – declara expressamente que o Município pagou
R$ 278.250,00 (duzentos e setenta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), pela área desapropriada, que mede
5.274m
2
.
Vejamos:

“
O objeto do presente TERMO DE ACORDO é a concordância com o valor estipulado para a indenização de área de propriedade dos desapropriados, situada na localidade de Mãe-Bá,
medindo 5.274m
2
, pertencente a uma área maior, nesta cidade, no valor total de R$ 278.250,00

(duzentos e setenta e oito mil e duzentos e cinquenta reais), esta expropriada pelo MUNICÍPIO DE ANCHIETA, tudo de conformidade com o processo administrativo nº 19586/2009
e determinado pelo Decreto nº 3.502, de 01 de setembro de 2011.”

Assim,
aparentemente, entre as partes não há divergência quanto à metragem do imóvel desapropriado e o valor da indenização.

[...]”

Nesse contexto, o Recorrente
não demonstrou a existência de contradição sanável pela via dos aclaratórios. Os argumentos utilizados pela Recorrente evidenciam o propósito de rediscutir o mérito do julgamento anterior, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Por outro lado, com
o
enfrentamento da matéria objeto da controvérsia resta satisfeito o prequestionamento.

Assim, não tendo o Recorrente demonstrado a ocorrência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição dos mesmos.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador S
ubstituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRADIÇÃO . DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA OBJETO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. SATISFAÇÃO.

1.
Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

2.
A
contradição que viabiliza os aclaratórios há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado.

3
. Não demonstrada a existência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, deve ser rejeitado o recurso.

4
. É incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito do julgado.

5. Com
o
enfrentamento da matéria objeto da controvérsia resta satisfeito o prequestionamento.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.